Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-49.2024.8.14.1605
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800055-49.2024.8.14.1605

RECORRENTE: CHARLES DA CONCEICAO SILVA, FELIPE DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhes a prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo contra a vítima José Orlando Conceição Costa.

2. Sustenta a defesa ausência de indícios suficientes de autoria, deficiência de provas técnicas, excesso de linguagem na sentença de pronúncia, bem como a existência de legítima defesa por parte de um dos réus e inexistência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A decisão envolve as seguintes questões: (i) existência ou não de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) suficiência de indícios para submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) possibilidade de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa; (iv) ausência de
animus necandi
e consequente desclassificação da conduta; (v) nulidade por ausência de laudo complementar de exame de corpo de delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de pronúncia limitou-se à exposição objetiva dos elementos que justificam a admissibilidade da acusação, sem incorrer em juízo condenatório ou comprometer a imparcialidade do Tribunal do Júri, inexistindo excesso de linguagem.

5. A materialidade do delito foi demonstrada por documentos médicos, depoimentos e o contexto fático evidenciado, não sendo imprescindível o laudo complementar.

6. Os indícios de autoria restaram suficientes, diante da narrativa coerente da vítima, dos relatos testemunhais e da própria confissão parcial de um dos recorrentes.

7. A legítima defesa não ficou comprovada de forma inequívoca, sendo matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

8. A versão de ausência de
animus necandi
ou de mera presença passiva de um dos recorrentes não encontra amparo probatório robusto, não sendo possível, nesta fase, afastar a imputação dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura excesso de linguagem a fundamentação da sentença de pronúncia que, sem antecipar juízo de culpa, limita-se à análise dos indícios de autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade justificam o julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível, nesta fase, o reconhecimento de excludente de ilicitude ou de ausência de dolo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, §1º; 415, II; CP, arts. 121, §2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 774.730/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 23/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.061.008/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 02/12/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dias dezoito do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CHARLES DA CONCEIÇÃO SILVA
e
FELIPE DE SOUZA SILVA
interpuseram

Recurso Penal em Sentido Estrito, inconformados com a decisão proferida pelo Douto Juízo de Direito do Termo de Abel Figueiredo/PA, que os pronunciou, para que sejam submetidos a julgamento pelo Colendo Tribunal Popular, como incursos nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28310149) que no dia 27 de maio de 2024, por volta das 11h, na Rua Juscelino Kubitschek, em frente à oficina da vítima JOSÉ ORLANDO CONCEIÇÃO COSTA, situada em Abel Figueiredo/PA, os recorrentes, em comunhão de esforços e com intenção manifesta de matar, tentaram ceifar a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo.

Segundo a narrativa policial, CHARLES, portando arma de fogo, abordou a vítima e ordenou que colocasse as mãos na cabeça. A vítima reagiu, iniciando luta corporal, sendo atingida por disparos nas costas e no braço. Ainda assim, conseguiu desarmar CHARLES e revidar com a mesma arma, atingindo-o. FELIPE, por sua vez, empreendeu fuga após o confronto.

Ambos os envolvidos feridos foram socorridos e transferidos ao Hospital em Marabá/PA. FELIPE foi posteriormente identificado pela vítima por meio de reconhecimento fotográfico.

Em
razões recursais
(ID 28310318), aduz a defesa, em síntese, a inexistência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a remessa da causa ao Tribunal do Júri. Alega, quanto ao recorrente FELIPE DE SOUZA SILVA, a completa ausência de elementos concretos de vinculação subjetiva à tentativa de homicídio descrita na exordial acusatória, reputando-se frágil, isolado e contraditório o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial. Sustenta, ainda, que os testemunhos colhidos na instrução não corroboram com segurança a dinâmica dos fatos narrados, apresentando divergências relevantes e ausência de testemunhas presenciais.

Aponta, ademais, a carência de provas técnicas indispensáveis à adequada elucidação dos eventos, em especial a não realização de exame complementar de corpo de delito no recorrente CHARLES DA CONCEIÇÃO SILVA, o que inviabilizaria a aferição da alegada legítima defesa e a gravidade dos ferimentos em confronto com os da suposta vítima.

Alega também excesso de linguagem na sentença de pronúncia, por ter o juízo de origem emitido juízos de valor antecipatórios acerca da culpabilidade dos acusados, em ofensa ao disposto no art. 413, § 1º, do CPP.

Sustenta, por fim, que a narrativa defensiva indica contexto de confusão e confronto recíproco, marcado por ausência de
animus necandi
e por conduta reativa por parte do acusado CHARLES, sendo o recorrido FELIPE meramente um espectador, sem qualquer contribuição causal ou adesão volitiva ao evento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão de pronúncia por nulidade processual, ante o excesso de linguagem, ou, alternativamente, seja proferida decisão de impronúncia por insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a absolvição sumária do recorrente FELIPE DE SOUZA SILVA, nos termos do art. 415, inciso II, do CPP, diante da ausência de prova de sua participação no fato delituoso.

Em
contrarrazões
(ID 28310321),

o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo não provimento do recurso, para confirmação da decisão de pronúncia.

Em Decisão à ID 29989504, consignou o Juízo de origem:
“o recurso interposto não apresentou motivação suficiente para fins de retratação, razão pela qual mantenho integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.”

Nesta Superior Instância, a
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade. Excesso de linguagem na pronúncia:

Em sede preliminar, suscita a defesa a tese de
nulidade da sentença de pronúncia por suposto excesso de linguagem
, ao fundamento de que o juízo de origem teria emitido juízos antecipatórios de valor acerca da culpabilidade dos réus, em violação ao disposto no
art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.

A tese, entretanto,
não merece prosperar
.

Nos termos do citado dispositivo legal:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Ocorre que a
exposição dos elementos probatórios
constantes na r. sentença de pronúncia, ao contrário do que sustenta a defesa,
permaneceu dentro dos limites do juízo de admissibilidade da acusação
, sem qualquer antecipação de juízo condenatório ou comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Dessarte, a decisão de pronúncia não se reveste de nulidade pelo simples fato de conter linguagem jurídica firme ou minuciosa, se não configura juízo de certeza sobre a culpa do acusado. Para a caracterização do excesso de linguagem, é necessário que o juiz adentre de forma imprópria no mérito da causa, retirando a liberdade de convicção dos jurados
.
Não é o caso dos autos.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVE ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR AS QUALIFICADORAS, EXIGÊNCIA DO §1º DO ARTIGO 413 DO CPP. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA no art. 121, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL VIOLA O PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).

Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias. O seu objetivo é conduzir os sujeitos processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJE 7/8/2009 e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1/8/2012).

2. Não assiste razão ao impetrante quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto o magistrado limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

3. Há de se reconhecer que a decisão de pronúncia não especificou as qualificadoras em sua fundamentação, não atendendo os requisitos mínimos de fundamentação exigidos pelo §1º do artigo 413 do CPP.

Além disso, a ausência de especificação da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, V, do Código Penal, viola o princípio da plenitude de defesa, na medida em que o acusado não sabe exatamente de que fato (delimitado na pronúncia) está se defendendo. Precedentes.

4. Ordem concedida de ofício.

(STJ, HC n. 774.730/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.

I - A parte agravante infirmou, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 83 do STJ.

II - Na hipótese, que a decisão de pronúncia foi feita com acurado cuidado, buscando equilíbrio para não apresentar juízo de certeza e ao mesmo tempo demonstrar a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria criminosa, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se verifica, dessarte, da leitura da pronúncia, eloquência acusatória capaz de nulificar o decisum, limitando-se o juízo a afastar, fundamentadamente e com base nos elementos indiciários, as teses apresentadas pela defesa, não emitindo juízo de certeza quanto a autoria.

Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, sendo o apelo nobre desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.061.008/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)”

No caso
sub examine
, a sentença limitou-se a fundamentar de maneira técnica e objetiva os elementos que justificam a submissão da causa ao Tribunal do Júri, indicando os
INDÍCIOS
suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito, com
base em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório
, documentos acostados e confissões parciais dos acusados,
sem incorrer em assertivas peremptórias quanto à culpa dos recorrentes
.

Com efeito, é possível extrair da decisão trechos expressos que evidenciam que o julgador
não adentrou o mérito
, limitando-se à constatação da probabilidade de procedência da acusação. Entre eles:

Ao tratar da natureza da decisão de pronúncia, o juiz consignou:
“Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. (...) Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.”

Quanto à materialidade e aos indícios de autoria, afirmou de modo objetivo:
“No caso em tela, o acervo probatório
recomenda a pronúncia dos réus
.”

E prosseguiu:
“Com relação à materialidade do crime de homicídio qualificado, resta comprovada mediante depoimentos testemunhais prestados em sede policial e ratificados em juízo (...).”

No tocante aos indícios de autoria, o magistrado expressamente destacou:
“Os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos, coerentes e suficientes para
sustentar a pronúncia
dos acusados CHARLES DA CONCEIÇÃO SILVA e FELIPE DE SOUZA SILVA.”

Por fim, reforçou o caráter não definitivo da pronúncia:
“Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida.”

Os trechos acima demonstram que o juiz
não formulou juízo categórico de culpa
, tampouco utilizou linguagem condenatória ou persuasiva dirigida aos jurados. Limitou-se a constatar a existência de indícios mínimos e a necessidade de submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme determina a Constituição e o Código de Processo Penal.

Ressalte-se que o simples uso de linguagem descritiva ou de termos que indiquem a plausibilidade da imputação
não é suficiente para configurar vício ou nulidade
, desde que a decisão se mantenha no plano do juízo de probabilidade, como determina o art. 413 do CPP. Ademais, a decisão impugnada cuidou de reconhecer expressamente o caráter prévio e não definitivo do juízo de pronúncia, reafirmando o papel soberano do Tribunal do Júri para julgamento do mérito da imputação penal.

Diante disso,
não se vislumbra qualquer afronta ao contraditório, à imparcialidade do júri ou ao devido processo legal
, tampouco motivo para anulação da decisão de pronúncia.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, por ausência de excesso de linguagem.

2.
MÉRITO
:

2.1. Da Insuficiência Probatória:

No mérito, sustenta a defesa a inexistência de suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, pugnando pela impronúncia, em especial quanto a
FELIPE DE SOUZA SILVA
. Alega, para tanto, a fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e a suposta inconsistência e contradição dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

As razões deduzidas, entretanto,
não se sustentam
, inexistindo qualquer vício capaz de infirmar o juízo de admissibilidade da acusação formulado pelo magistrado de origem.

Conforme dispõe o
art. 413 da Lei Adjetiva Penal
, a decisão de pronúncia exige apenas a
prova da materialidade
e a presença de
indícios suficientes de autoria ou participação
, tratando-se de juízo meramente preliminar, de probabilidade, e não de certeza. A comprovação plena da autoria, ou a análise aprofundada de excludentes, é matéria reservada ao
Tribunal do Júri
, juízo natural para apreciação de delitos dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto,
a materialidade delitiva
encontra-se adequadamente comprovada pelo
Histórico de Internação Médica
da vítima (Id 28310140, p. 14), pelos relatos colhidos em sede policial e judicial, bem como pelo atendimento de urgência realizado em ambos os envolvidos, circunstâncias que descrevem lesões compatíveis com disparos de arma de fogo,
dispensando, para fins de pronúncia, a exigência de laudo complementar.

Com efeito,
“apesar de desejável a realização do
laudo

complementar
ao Exame de Corpo de Delito, não é ele fundamental à demonstração da materialidade do fato criminoso, mormente quando o arcabouço probatório colacionado aos autos é suficiente para gerar o convencimento da materialidade do crime”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0400.02.006177-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2014, publicação da súmula em 14/02/2014).

Ainda, “
a ausência de laudo complementar não acarreta nulidade da pronúncia quando suprida por outras provas e ausente demonstração de prejuízo à defesa”
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005429-40.2018.8.14.0037 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025).

No tocante à
autoria
, os elementos indiciários se mostram igualmente robustos.

A
vítima, JOSÉ ORLANDO CONCEIÇÃO COSTA
, em juízo, relatou de maneira coerente que foi surpreendida dentro de sua oficina pelo recorrente
CHARLES
, que lhe apontou arma de fogo ao rosto, iniciando-se luta corporal que culminou em múltiplos disparos. Indicou, ainda, a presença de um segundo agente, identificado como “Rato”, posteriormente reconhecido como
FELIPE DE SOUZA SILVA
, que se encontrava a curta distância, oferecendo cobertura à ação.

Esse relato não se encontra isolado. A testemunha
VANESSA DA CONCEIÇÃO COSTA
confirmou o pedido de socorro da vítima logo após os disparos, reforçando a dinâmica apresentada. Ambas as versões foram corroboradas pela atuação policial.

Os policiais militares
WELLINGTON LOPES RODRIGUES
e
JOSÉ CARLOS BANDEIRA PEREIRA
relataram que, ao chegarem ao local, encontraram tanto a vítima quanto o réu Charles alvejados, recebendo relatos de populares de que o segundo agente havia fugido com a arma. Registraram, ainda, que o local era sabidamente utilizado como ponto de tráfico, o que explica, mas não justifica, a motivação do conflito e reforça a verossimilhança da ação conjunta.

O
reconhecimento fotográfico do recorrente FELIPE
, embora produzido na fase inquisitorial,
não foi utilizado como prova autônoma
, mas sim como
elemento indiciário
, plenamente admissível em sede de pronúncia quando harmônico com o restante do conjunto probatório.

Não bastasse, o próprio réu
FELIPE
, em interrogatório judicial, confirmou ter estado no local dos fatos e ter-se evadido logo após ouvir disparos, o que, conjugado com os demais elementos probatórios,
reforça sua vinculação subjetiva ao evento e afasta a tese de ausência total de participação ou de erro em sua identificação.

No tocante à alegada
contradição dos depoimentos
, cumpre destacar que pequenas divergências periféricas não infirmam o núcleo central da narrativa, que permanece coerente:
dois agentes
compareceram ao local;
a vítima foi surpreendida
dentro da oficina; houve
luta corporal
com Charles; Felipe
fugiu após a reação da vítima.

Tais elementos, portanto, se mostram suficientes para autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.2. Da ausência de Laudo Complementar e a Legítima Defesa:

De igual forma,
não merece acolhida o argumento defensivo atinente à ausência de laudo complementar de exame de corpo de delito no corréu CHARLES DA CONCEIÇÃO SILVA
, supostamente imprescindível à comprovação da dinâmica fática e à eventual caracterização da excludente de legítima defesa.

É cediço que a
absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude
, conforme previsão do
art. 415, IV, do Código de Processo Penal
, pressupõe prova
inequívoca e induvidosa
da causa exculpante, circunstância que
não se verifica no caso concreto
. Ao contrário, os elementos probatórios coligidos conferem indícios de versão controversa, contestada por outros meios de prova, o que impõe a remessa da controvérsia ao
Conselho de Sentença
, a quem compete, com exclusividade, decidir sobre a ocorrência ou não da excludente invocada.

A alegação defensiva, portanto,
busca transferir ao juízo togado a valoração definitiva de uma excludente cuja apreciação compete, por força constitucional (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88), ao Tribunal do Júri
, não sendo possível afastá-la de plano,
sobretudo quando o conjunto indiciário aponta para um cenário de agressão premeditada, conforme narrado de forma coerente pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Com efeito, os autos indicam que os réus compareceram ao local dos fatos portando arma de fogo e surpreenderam a vítima próximo ao seu local de trabalho, circunstâncias que enfraquecem a tese de legítima defesa e, por conseguinte, afastam a possibilidade de juízo absolutório antecipado.

Assim sendo, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria,
impossível acolher a pretensão de impronúncia
, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nessa linha de raciocínio:

“EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DO ACUSADO E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), requerendo a impronúncia e consequente absolvição sumária com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se: i) a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manutenção da decisão de pronúncia; e ii) a possibilidade de absolvição sumária pela presença de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da culpabilidade.

4. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo em prova inequívoca e está em dissonância com os testemunhos colhidos, sendo inviável seu reconhecimento na fase de pronúncia.

5. Aplica-se à hipótese o princípio do in dubio pro societate, o qual impõe a submissão da causa ao Tribunal Popular.

6. Mantida a decisão de pronúncia que, devidamente fundamentada, indicou a presença dos requisitos legais para envio do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, sendo incabível o reconhecimento de excludente de ilicitude nesta fase processual, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri, nos termos dos princípios do juiz natural e do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, caput e §1º; 415; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS – RSE n. 0005620-91.2021.8.12.0019, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, 1ª Câmara Criminal, julgado em 28/06/2023, DJe 30/06/2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800525-74.2022.8.14.0110 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025 )
.”

2.3. Da ausência de
animus necandi
:

Não prospera, do mesmo modo, a tese defensiva segundo a qual os fatos decorreriam de um cenário de confusão e confronto recíproco, desprovido de
animus necandi
, atribuindo ao recorrente CHARLES DA CONCEIÇÃO SILVA uma conduta meramente reativa e, ao corréu FELIPE DE SOUZA SILVA, o papel de mero espectador, alheio à dinâmica delitiva.

Tal alegação, além de amparar-se em
versão unilateral dos acusados
, colide frontalmente com o
conjunto probatório
constante dos autos, o qual, embora não forneça prova plena de culpa – o que sequer se exige nesta fase –, aponta
indícios concretos de conduta dolosa, em concurso de agentes, voltada à prática de crime contra a vida
.

A narrativa da vítima, colhida em juízo, foi firme
ao relatar que ambos os acusados chegaram ao local juntos, a pé, sendo CHARLES o portador da arma e o responsável por anunciar a investida inicial, ordenando que a vítima colocasse as mãos na cabeça. Ainda que a vítima tenha reagido e conseguido subtrair a arma do agressor, desferindo um disparo, o corréu FELIPE empreendeu fuga logo após o início do confronto
,
o que, além de infirmar a alegação de passividade,
revela vínculo subjetivo com o resultado pretendido
.

Deveras, a adesão ao plano criminoso, ainda que tácita, pode caracterizar a coautoria, especialmente quando verificada
presença conjunta, divisão de tarefas e conduta posterior que visa assegurar a impunidade ou o sucesso da empreitada
:

Demais disso, a invocação de ausência de
animus necandi
configura matéria de mérito, própria da fase plenária, cuja apreciação compete ao
Conselho de Sentença
, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Não é papel do juízo sumariante antecipar conclusões sobre a presença ou não de dolo homicida, sobretudo quando os indícios de agressão premeditada são corroborados por testemunhos idôneos, como os dos policiais militares que atenderam à ocorrência e confirmaram que os acusados estavam no local, um deles ferido e outro foragido após a investida da vítima contra o seu agressor.

Portanto, em face da existência de indícios suficientes de participação consciente e voluntária na tentativa de homicídio,
deve ser rejeitada a tese absolutória antecipada
quanto a ambos os recorrentes, por inadequação à fase processual e ausência de prova incontroversa.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, porém
lhe nego provimento
, para confirmar em sua integralidade a r. decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025